Tribunal: TJBA
Processo: 8051627-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051627-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS OLIVEIRA MACEDO SANTOS

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO CESGRANRIO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MAIA SANTOS, ELVIS BRITO PAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar candidato a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência no concurso público do Banco do Nordeste (Edital nº 01/2024), ainda que tenha se inscrito originalmente para a ampla concorrência. O agravante, beneficiário da gratuidade de justiça, alegou ser pessoa com deficiência e pleiteou a inclusão na lista especial, sustentando não haver prejuízo ao certame, dada a natureza do cargo e a ausência de teste físico. A decisão agravada baseou-se na ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória e na observância das regras editalícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a retificação da modalidade de inscrição em concurso público, de ampla concorrência para reserva de vagas a pessoas com deficiência, após o encerramento do prazo fixado em edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação e o edital exigem que a declaração de pessoa com deficiência, com a devida comprovação, seja realizada no ato da inscrição, sob pena de preclusão, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

A ausência de previsão no edital para retificação posterior da modalidade de inscrição inviabiliza o acolhimento da pretensão, especialmente diante da ausência de demonstração de impedimento ou vício no momento da inscrição.

O deferimento de tutela provisória exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não se encontram configurados no caso concreto.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de vedar a alteração da modalidade de inscrição em concursos públicos após o prazo previsto em edital, mesmo diante da comprovação posterior da deficiência.

O parecer do Ministério Público foi no sentido da inexistência de fumaça do bom direito e de perigo de dano, corroborando o indeferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato que não se declara como pessoa com deficiência no ato da inscrição em concurso público, conforme exigência expressa em edital, não pode posteriormente requerer sua inclusão nas vagas reservadas, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica.

A concessão de tutela provisória em casos como o presente exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais não se presumem diante da inexistência de urgência ou probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 300; Decreto nº 9.508/2018, arts. 3º, III, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 70081071003, Rel. Francesco Conti, 4ª Câmara Cível, j. 29.05.2019; TJ-DF, AI nº 0703260-82.2017.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24.05.2017; TJ-SP, AI nº 2060782-75.2019.8.26.0000, Rel. Rubens Rihl, 1ª Câmara de Direito Público, j. 23.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051627-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravantr

MATHEUS OLIVEIRA MACEDO SANTOS
e como
agravadas

FUNDACAO CESGRANRIO e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE/RELATOR

02